Tribunal: TJDFT
Processo: 0727599-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA LIMINAR. RESCISÃO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. DENUNCIAÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULA EXPRESSA. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. Constando cláusula expressa acerca da possibilidade de denunciação unilateral do instrumento particular, por meio de notificação da parte contrária, estando ausente a comprovação da interpelação, padece o autor de interesse de agir. Em razão da prematuridade da instrução, é prudente que se aguarde o exercício do contraditório para averiguação, em definitivo, da presença das condições da ação, o que impede a concessão da tutela liminar.